Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM HABEAS DATA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO A INTEIRO TEOR DE AUTOS SUPLEMENTARES EM POSSE DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENCIA DE UTILIDADE DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO.
1. O interesse de agir funda-se no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, sendo requisito indispensável à propositura e continuidade da demanda. 1.1. Para sua caracterização, deve estar evidente ao magistrado que a pretensão processual da parte está associada à uma atuação útil e que se adeque à busca de um possível provimento jurisdicional. Precedentes.
2. Na situação examinada, o impetrante ajuizou este habeas data com a finalidade de ter acesso a cópia integral dos autos suplementares derivados da ação judicial 2013.002014147-2 (Agravo de Instrumento), cujas peças e documentos foram eliminados do arquivo definitivo desta Corte e que serviriam para atender a determinação oriunda dos autos no 0757473-48.2021.8.07.0016, que tramita no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo objetivo dele é sua reclassificação e atualização na Escala Numérica do CBMDF. 2.1. Ocorre que o processo vindicado (2013.002014147-2) não possui a documentação exigida pelo juízo dos autos 0757473-48.2021.8.07.0016, tornando inútil a pretensão deduzida, que não lhe trará qualquer resultado prático. Precedentes. 2.2. Outrossim, verifica-se, ainda, que o processo principal subiu em grau de recurso ao c. STF (Ag em RE 1.080.155) e lá se tornou digital, sendo possível, em tese, o acesso ao inteiro teor dos autos às partes e seus respectivos representantes processuais, corroborando, assim, a falta de interesse de agir.
3. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e providos. Habeas data extinto sem resolução de mérito.